Tribunal: TJBA
Processo: 8002781-58.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002781-58.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OZENILDES PEREIRA COSTA Advogado(s): ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. ATO DE APOSENTAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelação Cível interposta por OZENILDES PEREIRA COSTA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna(BA), nos autos da Ação de Cobrança de Licenças-Prêmios, tombada sob o n.º 8002781-58.2021.8.05.0113, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp nº 1.254.456/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese de que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional relativo ao pedido de conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída é a data do ato de aposentação. Neste contexto, verifica-se que a recorrente aposentou-se em 05/04/2012 conforme Diário Oficial do Estado da Bahia (Id. 25309374) e a presente ação só ajuizada em 10/06/2021, restando indiscutível a ocorrência da prescrição quinquenal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8002781-58.2021.8.05.0113, originária da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna(BA), apelante OZENILDES PEREIRA COSTA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. v